Tribunal: TJBA
Processo: 8001746-24.2023.8.05.0265
Classe: Apelação
Relator(a): GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão julgador: GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001746-24.2023.8.05.0265

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE UBATA

Advogado(s)
:
LUIS MARCOS DOS SANTOS, MARCIO MOREIRA FERREIRA

APELADO: SERGIO FONSECA SANTOS

Advogado(s)
:
ALONY FONSECA SANTOS, ANTONIO CLOVIS SALES AMORIM JUNIOR

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. REINTEGRAÇÃO. NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. DEVIDO PROCESSO LEGAL. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível interposta pelo Município de Ubatã contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de um servidor público municipal, determinando a sua reintegração ao cargo e o pagamento das verbas salariais devidas, em razão de um afastamento funcional verbal e injustificado. O Município Apelante sustenta a ocorrência de prescrição da pretensão autoral e a inexistência de ato administrativo formal de demissão ou exoneração que pudesse ser anulado judicialmente.

II. Questão em discussão

2.
A controvérsia recursal principal reside em i) verificar se a pretensão do servidor Apelado de ser reintegrado ao cargo público, com o consequente recebimento das verbas devidas, encontra-se fulminada pela prescrição quinquenal, e ii) se a alegada ausência de um ato administrativo formal de exoneração ou demissão impede o reconhecimento da nulidade do afastamento e, por conseguinte, o direito à reintegração funcional.

III. Razões de decidir

3.
Foi alegada a prescrição quinquenal da pretensão anulatória pela Fazenda Pública recorrente, com fundamento no Decreto nº 20.910/32, indicando o ano de 2002 como o termo inicial do afastamento do servidor. No entanto, o conjunto probatório dos autos demonstra, de forma robusta, que o vínculo funcional do apelado com o Município persistiu até o ano de 2022, evidenciado por documentos como a ficha financeira e contracheques funcionais. A instrução processual, ademais, contou com depoimentos testemunhais que confirmaram o exercício funcional do apelado até o ano de 2022, ou seja, aproximadamente um ano antes da propositura da demanda anulatória. Diante de tal quadro fático, a tese de prescrição quinquenal não se sustenta, pois a contagem do prazo somente se iniciaria a partir do efetivo afastamento, que, conforme as provas, ocorreu em 2022.

4.
No mérito recursal, o Município Apelante argumenta que não haveria ato administrativo formal de demissão ou exoneração a ser declarado nulo, configurando, segundo sua ótica, um "erro in judicando" na sentença de primeiro grau. Contudo, a ausência de um ato formal de desligamento não convalida a conduta da Administração Pública, que, ao impedir o servidor de exercer suas funções de forma verbal e sem a instauração de um processo administrativo, incorre em manifesta ilegalidade. O devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa, garantidos pelos incisos LIV e LV do art. 5º da Constituição Federal, são preceitos basilares que devem ser observados para a validade de qualquer ato que resulte na perda de um cargo público, mesmo que a Administração pretenda alegar abandono de cargo. A jurisprudência pátria é uníssona ao reconhecer a nulidade de atos de afastamento ou demissão de servidor público estável sem a prévia instauração de processo administrativo que assegure tais garantias constitucionais. O servidor, ao ser alijado de seu cargo sem a observância das formalidades legais e constitucionais, possui o direito à reintegração, com todos os efeitos funcionais e financeiros.

IV. Dispositivo e tese

5.
Apelação conhecida e não provida, mantendo-se integralmente a sentença de primeiro grau.

Tese de julgamento
: "O afastamento de servidor público estável sem a instauração de prévio processo administrativo que assegure o contraditório e a ampla defesa configura ato nulo, ensejando a reintegração ao cargo e o ressarcimento integral dos vencimentos do período de afastamento."

________________________

Dispositivos relevantes citados:
Constituição Federal de 1988, art. 5º, incisos LIV e LV; Decreto nº 20.910/32; Código de Processo Civil, art. 1.009 e seguintes; Lei Municipal nº 020/1997, arts. 23 e 24.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-BA - Apelação / Reexame Necessário: 00008273120138050231, Relator: Maria de Lourdes Pinho Medauar, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 20/02/2025); TJ-BA - Apelação: 80005792220178050090, Relator: Manuel Carneiro Bahia de Araújo, Data de Julgamento: 07/01/2013, SEGUNDA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/09/2023; TJ-BA - Reexame Necessário: 80003166720178050032, Relator: Lidivaldo Reaiche Raimundo Britto, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 23/07/2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8001746-24.2023.8.05.0265
, em que figuram o MUNICIPIO DE UBATA (como apelante) e SERGIO FONSECA SANTOS (como apelado).

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quinta Câmara Cível
do Estado da Bahia
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO à apelação interposta
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, (data registrada no sistema).

Desa. Graça Marina Vieira Furtado

Relatora

GMVF03